Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003701-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (AGRAVANTE), MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA - CNPJ: 03.664.509/0001-27 (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA - CPF: 993.842.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO - CPF: 076.375.068-94 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SILVEIRA HONORATO - CPF: 230.369.138-90 (ADVOGADO), FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA - CPF: 230.831.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDÔMINO MINORITÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COM PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONJUNTO. A
USÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença oriunda de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel à parte agravada, mediante prestação de caução. O agravante sustenta nulidade do procedimento por suposta indevida cumulação da liquidação da parte ilíquida da sentença com a execução da parte líquida, além de requerer reconhecimento de composse em razão de sua titularidade de 10% do
imóvel e a prévia restituição de 75% dos valores pagos à agravada antes da efetivação da reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o Cumprimento de Sentença que executa conjuntamente partes líquida e ilíquida da decisão; (
ii
) estabelecer se é possível a reintegração de posse em favor de condômino majoritário em imóvel indiviso; e (
iii
) determinar se a reintegração depende de prévia restituição dos valores pagos pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 509, §1o, do CPC faculta, e não impõe, ao credor promover a execução da parte líquida da sentença em autos apartados da liquidação da parte ilíquida, de modo que não há nulidade quando opta por promover ambas simultaneamente nos mesmos autos.

A sentença de mérito transitada em julgado já decidiu pela reintegração da agravada na posse do imóvel e afastou expressamente a alegação de impossibilidade jurídica do pedido com base na composse, reconhecendo o direito da autora de exercer sua posse, mesmo em imóvel indiviso.

A exigência de restituição dos valores pagos pelo agravante como condição para a reintegração é indevida, uma vez que o arbitramento da caução visa justamente garantir eventual crédito do executado, devendo ele, caso queira, promover a execução do valor a ser restituído por meio do procedimento adequado.

Não há violação ao princípio da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, tendo em vista que a sentença fixou a perda das prestações pagas, arbitrando caução para cumprimento provisório da reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cumulação, nos mesmos autos, da execução da parte líquida com a liquidação da parte ilíquida da sentença, nos termos do art. 509, §1o, do CPC.

É possível a reintegração na posse em favor do condômino majoritário mesmo em imóvel indiviso, quando assim determinado em sentença transitada em julgado.

A restituição de valores pagos pelo executado deve ser requerida em procedimento próprio e não constitui condição para a reintegração na posse fixada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, §1o; 300; CC,
arts
. 476 e 477.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2067458/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma,
DJe
11.06.2024; TJMT, Apelação n. 0001495-09.2013.8.11.0013, j. 02.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003701-95.2025.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara da comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento Provisório de Sentença, proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos, determinou a expedição de mandado de reintegração na posse do imóvel, mediante caução.

O agravante alega que ao dar início ao feito, a agravada busca o cumprimento provisório da reintegração na posse do imóvel, objeto da lide, bem como liquidar os valores das condenações.

Aduz que há nulidade do procedimento porque não foi observado o que determina o art. 509, § 1o do CPC, já que se
tratam
de dois pedidos compostos por uma parte líquida e outra ilíquida, portanto, com ritos diferentes.

Diz que, além disso, há necessidade de estabelecer a composse do bem, já que ele é detentor de 10%, bem como de que forma isso seria efetivado.

E mais, seria preciso a prévia indenização dos 75% dos valores pagos por ele à agravada, antes de esta requerer sua reintegração na posse, isso sem a necessidade de ele ingressar com outro cumprimento de sentença.

Pede
o provimento do Recurso para:

“
(i) decretando-se a nulidade do procedimento adotado excluindo do pedido inaugural de liquidação por arbitramento o pedido de reintegração de posse, tendo em vista a existência de procedimentos distintos para a promoção da liquidação da parte da sentença ilíquida, bem como para a execução da obrigação líquida, não é possível a cumulação dos pedidos no mesmo procedimento; não sendo o entendimento de V. Exas. Quanto a nulidade, que se (
ii
) reforme a decisão a fim de que nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impossibilite a “reintegração na posse” entre condôminos até que o condomínio
seja extinto, tendo em vista o lapso temporal de ocupação unilateral dos imóveis objeto da lide, ou, caso assim não se entenda, que especifique – de forma clara – como deverá ser efetuada a “reintegração de posse” de modo a se respeitar o exercício da composse pelo Agravante, já que este é detentor do 10% da propriedade do imóvel o qual atualmente se encontra pro indiviso, além de lhe conceder prazo razoável para que consiga retirar o rebanho de bovinos alocados na propriedade; e, por fim, (
iii
) aplique-se ao caso concreto os artigos 476 e 477 do Código Civil tendo em vista que o retorno ao status quo ante à rescisão contratual implica em a Agravada devolver os valores a ela pagos pelo Agravante a fim de que possa postular o cumprimento da obrigação reversa para se ver reintegrada na posse dos imóveis objeto da lide, sob pena de ferir o princípio da
Exceptio

Nom

Adimpleti

Contractus
.”

Efeito suspensivo concedido (ID n.
270325397
).

Contraminuta no ID n.
271881886
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos julgada procedente

para :

“
(i) DECLARAR rescindido o instrumento público de compromisso de venda e compra pactuado entre as partes (fls. 33/42);

(
ii
) REINTEGRAR a autora na posse do imóvel descrito na escritura pública de fls. 33/42, CONDENANDO o réu à perda das prestações pagas e aos gastos com benfeitorias;

(
iii
) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização à autora por perdas e danos, devidos da data do inadimplemento (31 de agosto de 2008) até a data da efetiva reintegração da autora na posse do imóvel, observando-se os seguintes parâmetros: (a) valor do arrendamento por hectare para fins de pecuária; (b) total de hectares que poderiam ter sido arrendados; (c) e tempo transcorrido desde a perda da posse até sua reintegração. Apurar-se-á o valor devido de perdas e danos em liquidação de sentença, à míngua de elementos que permitam a pronta apuração do “quantum
debeatur
”;

(
iv
) CONDENAR o requerido a pagamento da multa pactuada pelas partes, no caso de inadimplemento, equivalente a 10% (dez por cento) do valor da venda dos imóveis, perfazendo o montante de R$ 1.040.070,40 (um milhão, quarenta mil, setenta reais e quarenta centavos), corrigidos pelo INPC, a contar da data da publicação desta decisão, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação do réu.

INDEFIRO a concessão da tutela de urgência, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 e seguintes do NCPC.

Em cumprimento ao princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante equivalente a 13% (treze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, I a IV, do NCPC
”.

Ambas as
partes Apelaram
e foi assim decidido:

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso da autora para determinar que a correção monetária da cláusula penal incida a partir da data da inadimplência, e dou parcial provimento ao Recurso do réu apenas para estabelecer a retenção de 25% do valor pago. No mais, mantenho a sentença.

Houve Recurso Especial que não foi recebido e o
decisum
transitou em julgado em 26-2-2025 (Certidão exarada no ID n.
270925369
, nos autos principais
0001495-09.2013.8.11.0013
).

Assim, a sentença foi alterada apenas no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária da cláusula penal e no percentual de retenção, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, contendo uma parte líquida e outra que deve ser liquidada
por arbitramento
.

Com isso, a agravada iniciou o Cumprimento de Sentença
Por Liquidação, ou seja, não usou do benefício do §1o do art. 509, que faculta o credor a promover a execução da parte líquida em autos apartados.

Desse modo, não há nulidade que enseje a desconstituição do Cumprimento de Sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM
DEBEATUR .
INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO.
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA
JUDICIAL
.
HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/
STJ .
RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase de liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida
representa
a parte líquida da condenação, e como tal pode ser exigida desde logo.

2 .
A jurisprudência do STJ prestigia o comando do art. 509, § 1o, do CPC/2015, segundo o qual, "[q]
uando
na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta".

3. Conforme entendimento gravado na nota
n .
83 da Súmula de Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

3.1. Na espécie, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi atribuída à recorrente em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo
n .
671/STJ.

3.2. Além disso, o acórdão recorrido pontuou que a agravante pleiteou a realização de perícia para a apuração do valor devido, de modo que responsável pelo pagamento dos respectivos honorários periciais na forma do que prevê o
art
. 95, caput, do CPC/2015.Precedentes do STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
”

(STJ - REsp: 2067458 SP 2023/0130819-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2024)
.

No que diz respeito à composse, esse fato já restou definido tanto na sentença, como no acórdão, nos seguintes termos:

“REINTEGRAR a autora na posse do imóvel descrito na escritura pública de fls. 33/42, CONDENANDO o réu à perda das prestações pagas e aos gastos com benfeitorias.”

E, no julgamento da Apelação n. 0001495-09.2013.8.11.0013, em 2-9-2021, constou o seguinte:

“
O réu alega carência de Ação ante a impossibilidade jurídica do pedido já que o imóvel em questão fica em condomínio e não está delimitado, o que inviabilizaria a reintegração na posse.

Contudo, ao contrário, o autor não fica impedido de exercer seus direitos inerentes à propriedade em condomínio em conjunto com quem quer que seja o proprietário e possuidor dos outros 10% da área, ainda que o réu.

Desse modo, sendo desnecessário fixar o perímetro, o pedido é exequível.

Rejeito a preliminar.
”

E, no tocante à restituição dos valores pagos, o arbitramento da caução tem exatamente o propósito de que esse ponto seja cumprimento e deve ser requerido, formalmente, com apresentação de cálculo, pelo agravante que, nessa parte, será exequente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025